Tribunal: TJDFT
Processo: 0738719-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0738719-09.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MELISSA MACHADO VILAS NOVAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MELISSA MACHADO VILAS NOVAS contra decisão de ID 31226605, p. 67-69, proferida pelo juízo da 5a vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, em ação de obrigação de fazer, que postergou a análise do pedido de tutela de urgência (fornecimento do medicamento Micofenolato de Mofetila 500mg) para, após, expedição de parecer técnico do NATJUS, por se tratar de medicamento off label. Afirma que foi diagnosticada, em novembro de 2021, com ESCLEROSE SISTÊMICA, com comprometimento de seu pulmão, razão pela qual necessita urgentemente do medicamento requerido para controle terapêutico efetivo e remissão da doença, não tendo condições financeiras para arcar com o seu elevado custo. Requer a antecipação de tutela recursal, para determinar ao Distrito Federal que forneça a medicação descrita na inicial enquanto aguarda a elaboração da nota técnica pelo NATJUS e, no mérito, a sua confirmação. Foi deferida gratuidade de justiça. Brevemente relatados, Decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Por ser imprescindível à análise do recurso, colaciono a decisão agravada: (...) II _ DA TUTELA DE URGÊNCIA 2 _ Considerando que se trata de pedido de fornecimento de medicação padronizada para uso fora das condições autorizadas no PCDT, DETERMINO: 2.1 _ Notifique-se, com urgência, o NATJUS/TJDFT a elaborar Nota Técnica, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 3 _ Sem prejuízo, simultaneamente, intime-se o Ministério Público a emitir parecer acerca do pedido liminar. 3.1 _ Caso o citado órgão requeira nova vista dos autos após a emissão do parecer, desde já defiro o pedido, pelo prazo de 2 (dois) dias. 4 _ Caso a Nota emitida classifique o tratamento como não justificado ou justificado com ressalvas, em observância aos artigos 9o e 10o do CPC, dê-se ciência prévia também à parte autora, para manifestação no mesmo prazo de 2 (dois) dias. 5 _ Por fim, venham os autos imediatamente conclusos para decisão acerca do pedido de antecipação dos efeitos da tutela. (...). O pronunciamento judicial, que desafia a interposição de Agravo de Instrumento há de se revestir de conteúdo decisório, o que não ocorre na simples postergação da análise do pedido de antecipação dos efeitos da tutela para momento após a emissão de nota técnica. Aliás, acaso este julgador adentrasse no mérito sobre o fornecimento do medicamento, haveria supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, na medida em que o juízo a quo ainda não se manifestou sobre o pedido da agravante. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Preclusa, arquivem-se os autos. Int. Brasília/DF, 6 de dezembro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora